Tribunal: STF
Processo: RE 81938
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR ATUAL DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE, A VISTA DAS
CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADAS NA PERICIA, NÃO MANDOU COMPUTAR, NO
VALOR ATUAL DA INDENIZAÇÃO, "O ACRÉSCIMO DIRETAMENTE DECORRENTE DA
EXECUÇÃO DA OBRA PÚBLICA". RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO
PROVIDO.